Tribunal: CARF
Processo: 13851.000672/2005-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
Mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula Carf no 26).
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.000672/2005-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.992 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTONIO CARLOS VARELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
Mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode
examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula Carf no 26).
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.000672/2005-69
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000672/2005-69

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf
no 2), rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente). Ausentes momentaneamente os
conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa e Juliana Marteli Fais Feriato.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (auto
de infração e-fls. 157 a 166), referente ao ano-calendário 2002. Por bem descreverem os fatos e
as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão de primeira instância, o qual transcrevo a
seguir:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 10/06/2005, o Auto de Infração
de fls. 155 a 165, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2003 (ano-
calendário 2002), por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de
R$ 259.661,87, dos quais R$ 90.825,80 correspondem ao imposto, R$ 136.238,70 A.
multa proporcional e R$ 32.597,37, aos juros de mora, calculados até 31/05/2005.
2. Conforme Relatório de Fiscalização (fls. 158 a 161) e anexos e Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fl. 156 e 157), o procedimento teve origem na apuração da
seguinte infração:
2.1 - Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras (conforme
demonstrativos apresentados ao contribuinte — fls. 136 a 139 e 152 a 154), em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Cientificado do Auto de Infração em 10/06/2005 (fls. 155 e 165), o contribuinte
apresentou, em 12/07/2005, a impugnação de fls. 170 a 192, alegando, em síntese, que:
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000672/2005-69

PRELIMINAR: multa de oficio aplicada com violação ao principio constitucionais da
vedação ao confisco
3.1 - O contribuinte arguiu, mencionando a existência de jurisprudência do STF, que o
valor lançado da multa de implica em confisco.
PRELIMINAR: violação de cláusulas pétreas da Constituição - quebra do sigilo
bancário e violação da intimidade.
3.2 - O sigilo bancário foi quebrado ilegalmente pela Autoridade Administrativa e,
portanto, ilegítima a utilização desses dados na apuração de crédito tributário. Citou
doutrina e jurisprudência dos Tribunais que entende sustentar sua afirmação de ter
havido indevida violação à intimidade, pelo Fisco, ao ter acessado os dados das contas
bancárias da contribuinte. Violados estariam, pois, os direitos à intimidade e a garantia
de sigilo de dados (incisos X e XII do art. 5° da Constituição), violando-se ainda o § 4°,
IV, "e" do art. 60 da Constituição, tudo isso levando à improcedência do lançamento;
PRELIMINAR: violação ao principio da irretroatividade da lei.
3.3 - Prosseguindo, preliminar arguindo a impossibilidade de lançamento com base em
dados da CPMF, sem citar base legal, doutrina ou jurisprudência;
MÉRITO: arbitramento de renda omitida com base em depósitos bancários
3.4 - O contribuinte alega que ocorreu arbitramento de renda sem a demonstração da
ocorrência de sinais exteriores de riqueza, ausência de indicativo de riqueza nova ou
acréscimo patrimonial constatado e provado pelo Fisco, citando doutrina e
jurisprudência administrativa, quase somente sobre IRPJ, e um acórdão do STJ que
entende sustentar as teses citadas.
MÉRITO: juros de mora - TAXA SELIC
3.5 - Sua peça impugnatória propugna pela inconstitucionalidade e ilegalidade da
TAXA SELIC.
4. Registre-se, por oportuno, que o presente lançamento levou a fiscalização a uma
representação fiscal para fins penais.
Acórdão de Primeira Instância
Os membros da 6a Turma da DRJ-SPOII, por unanimidade de votos, julgaram a
impugnação improcedente, na forma do relatório e voto (e-fls. 205 a 222) conforme transcrição
de ementa seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
Ementa: PRELIMINAR. OCORRÊNCIA DE CONFISCO NA APLICAÇÃO DA
MULTA DE OFÍCIO.
O lançamento do imposto de renda da pessoa física que atendeu aos preceitos
legalmente estabelecidos e exigiu tributo resultante de omissão de rendimentos apurada,
bem como a multa regulamentar cominada, não constitui confisco, nem viola o principio
do respeito à capacidade contributiva, uma vez que os rendimentos omitidos e apurados
guardam correspondência A capacidade econômica do sujeito passivo. Presentes, na
conduta do contribuinte, as condições que propiciaram a majoração da referida multa, é
de se mantê-la no nível de 150% (cento e cinqüenta por cento). Foge A competência da
autoridade administrativa a apreciação e decisão de questões que versem sobre a
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000672/2005-69

constitucionalidade de atos legais, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal
Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. SIGILO BANCÁRIO E VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra do
sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e
dos Estados, de dados sobre a movimentação bancária dos contribuintes com base em
valores da CPMF. Não constitui quebra da intimidade o simples acesso a movimentação
bancária do contribuinte, vez que os atos administrativos reputam-se pautados na
impessoalidade e os funcionários da administração tributária tem o dever legal de
manter sigilo das informações a que tem acesso em função do cargo. Preliminar
rejeitada.
PRELIMINAR. LANÇAMENTO LASTREADO EM INFORMAÇÕES SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
BANCARIA
(BASE
DE
DADOS
DA
CPMF).
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N° 10.174/2001.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das Autoridades Administrativas. Preliminar
rejeitada.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
SINAIS
EXTERIORES DE RIQUEZA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. Com o advento da
instituição da presunção legal, não há mais necessidade da comprovação da existência
de sinais exteriores de riqueza.
ATOS LEGAIS. INCONSTITUCIONALIDADE.
Refoge a competência da autoridade administrativa a apreciação e decisão de questões
que versem sobre a constitucionalidade de atos legais, salvo se já houver decisão do
Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade Julgadora
exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Cientificado dessa decisão em 06/02/2006 (e-fl.237), o contribuinte interpôs em
08/03/2006 recurso voluntário (e-fls. 238 a 268), no qual reitera as alegações oferecidas em sede
de impugnação.
É o relatório.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000672/2005-69

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém, em razão da súmula CARF no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade de leis, multa confiscatória e ofensa a princípios
constitucionais.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminares
O Recorrente alega nulidade do lançamento pela violação ao sigilo bancário e à
intimidade, pois a seu ver o Fisco, ao ter acessado os dados das contas bancárias só poderia fazê-
lo mediante autorização judicial.
Apesar da irresignação do contribuinte com a quebra do seu sigilo bancário,
verifica-se que o mesmo ocorreu com base na Lei Complementar no 105/2001, bem como no § 3o
do art. 11 da Lei no 9.311/1996 (redação dada pela Lei no 10.174/2001), portanto dentro dos
limites legais.
A utilização de informações bancárias para presunção de rendimentos, sem prévia
autorização judicial está amparado no art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de
2001, regulado pelo art. 1o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996. Mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode
examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já
se posicionou, nos termos da Súmula CARF no 35:
O art. 11, §3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016,
com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da
LC 105/2001.
Tanto a Súmula como o entendimento jurisprudencial são de observância
obrigatória pelos membros deste colegiado, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2o do RICARF
(Portaria MF 343/2015).
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000672/2005-69

Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade na quebra
do sigilo bancário do recorrente.
Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril
de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000672/2005-69

§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido do mundo jurídico exigia-se a prévia
demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com
base na renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Súmula CARF no 35 (VINCULANTE): O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para
a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que a recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000672/2005-69

O recorrente, devidamente intimado por diversas vezes, em nenhum momento
apresentou comprovante da origem dos depósitos bancários. Portanto mantenho o lançamento
fiscal em sua integralidade.
Quanto à taxa SELIC, é uníssona a jurisprudência deste CARF sobre a legalidade
da aplicação da taxa SELIC como juros moratórios sobre os créditos tributários. De acordo com
a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos tributários, são devidos os juros moratórios
calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), rejeitar a preliminar, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital